Tribunal: TJES
Processo: 5000615-20.2024.8.08.9101
Classe: Petição Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-20.2024.8.08.9101

PETIÇÃO CÍVEL (241)

REQUERENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

REQUERIDO: JANE CORDEIRO MEDEIROS

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que julgou improcedente o recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

2.
Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

3.
O voto da relatora foi inserido no ID 49804028, autos de origem Nº5014376-68.2023.8.08.0011, e transitou em julgado em 29/08/2024.

4.
In
sta frisar que não é possível desconstituir uma sentença transitada em julgado por meio de embargos declaratórios.

5. O trânsito em julgado é o momento em que uma decisão judicial, como uma sentença ou um acórdão, torna-se definitiva e não pode mais ser objeto de recurso.

6.
Friso que, além de não caber embargos de declaração, em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, os mesmos são intempestivos.

7. Reza o art. 49, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis: “Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão”.

8. Por estes motivos não vislumbro obscuridade alguma no acórdão proferido.

9.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)